Tribunal: TJDFT
Processo: 0738105-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. ART. 356 DO CPC. DECRETO JUDICIAL DE DIVÓRCIO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. BASE DE CÁLCULO. EQUIDADE. TABELA DA OAB. CARÁTER ORIENTADOR E NÃO VINCULANTE. DECISÃO REFORMADA.
1. Cinge-se a controvérsia instaurada na análise do cabimento de honorários advocatícios nas decisões parciais de mérito.
2. Na hipótese, ao decretar o divórcio do casal a magistrada “a quo” resolveu a lide apenas de maneira parcial, com fundamento no art. 356, do CPC, sem, contudo, encerrar o procedimento em primeira instância, uma vez que ainda se encontram pendentes de análise as demais questões de mérito concernentes à partilha dos bens do casal.
3. “a decisão antecipada parcial do mérito deve fixar honorários em favor do patrono da parte vencedora, tendo por base a parcela da pretensão decidida antecipadamente. Vale dizer, os honorários advocatícios deverão ser proporcionais ao pedido ou parcela do pedido julgado nos termos do art. 356 do CPC/2015.” (REsp n. 1.845.542/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 14/05/2021.)
4. Em se tratando de ação de divórcio c/c partilha de bens, as quais não têm conteúdo econômico ou aquisição de patrimônio, o valor deve ser fixado pelo critério da equidade, conforme art. 85, §8o, do CPC, porquanto o valor da causa é estimativo e o proveito econômico é inestimável. Precedentes.
5. A aplicação dos valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados, previsto no § 8o-A do CPC, não possui caráter cogente, e o arbitramento deve se pautar às especificidades do caso concreto. Precedentes.
6. Recurso conhecido e provido.